Tribunal: TJMT
Processo: 1032467-94.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032467-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 951.316.391-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE 48 HORAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

A demora injustificada para restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica em prazo superior a 48 horas, para a unidade de consumo localizada em zona rural, gera o dever de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032467-94.2021.8.11.0002

APELANTE:

HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais nº.
1032467-94.2021.8.11.0002, ajuizado em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficou suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que “
o douto Juízo a quo ao sentenciar o feito pontuou que não havia nos autos demonstração de que as interrupções eram recorrentes ou que elas ocorreram por culpa da requerida e não motivada por força maior ou causo fortuito. Ainda, mencionou que a parte autora deixou, ainda que minimamente, de apontar a causa resultante desta alegada descontinuidade do fornecimento de energia elétrica na região onde reside
” (sic).

Assevera que
“a fundamentação da sentença objurgada está totalmente equivocada, pois a presente demanda trata-se de religação de energia”
(sic).

Dispõe que “
com relação às interrupções ocorridas no período de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021, restou devidamente comprovada a sua ocorrência por meio dos protocolos, fotos, matérias jornalísticas e vídeo gravado pela própria população aportados aos autos pelo Apelante”
(sic).

Além disso, mensura que a
“empresa apelada deixou transcorrer o prazo legal para religação da energia, ficando o Apelante à mercê da Apelada, já que ficou por prazo superior a 48 horas na espera para a religação de sua energia em região rural, o que não é razoável para o consumidor”
(sic).

Enfatiza que “
a demora para atendimento da solicitação de restabelecimento de energia do Apelante, sanada somente, em prazo superior a 48 horas para a religação da Unidade Consumidora localizada na zona rural, conforme estabelece artigo 362, V da Resolução 1000/2021 da Aneel, obviamente não se enquadra nas hipóteses de mero aborrecimento, mas indenização pelos danos morais sofridos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela anulação da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, por aplicação da teoria da causa madura, que possibilita o julgamento do mérito por esse órgão colegiado, ou, caso Vossas Excelências assim não entendam, que seja determinada a baixa dos autos ao r. Juízo singular para que promova novo julgamento da demanda, e, caso não for este entendimento, pugna pelo provimento do recurso com a r. 211291571).

A apelada apresentou as contrarrazões, impugnando a justiça gratuita concedida ao apelante, bem como a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 211291580).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada em contrarrazões impugna o pedido de justiça gratuita concedida ao autor apelante, contudo, não há como prosperar tal argumento, pois já foi deferido o pedido de gratuidade pelo juízo primevo, conforme Id. 211291531. Além disso, na peça contrarrecursal não foi juntado nenhum documento de demonstre a ausência da penúria experimentada pelo mesmo, de modo que os efeitos da benesse merecem ser mantidos.

Ademais, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Quanto ao mérito propriamente dito, o ponto central de discussão da presente demanda é a discordância o autor
(HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS)
, ora apelante, quanto as oscilações e interrupções de energia que ocorreu em sua unidade consumidora (6/1134150-0), localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento, sendo que, somente no ano de 2021, já passou por dois graves episódios de apagão na região, além de outros menores que já são contínuos, sendo eles: no dia
02/02/2021 ao dia 04/02/2021
, no qual foram registrados os protocolos de números 100635-74 e 092802; e em
11/06/2021 a 13/06/2021
, aproximadamente por 72 horas, quando foram registrados os protocolos de números 10117303 e 10184037, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada na realização e manutenção no fornecimento de energia elétrica na região de Nossa Senhora do Livramento; e condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

A requerida, ora apelada, apresentou defesa e alegou que não tem responsabilidade em reparar os danos sofridos, uma vez que atendeu prontamente as reclamações registradas pelo requerente, priorizando a segurança das instalações internas da unidade e de toda a rede de distribuição elétrica da localidade para solução dentro do prazo previsto na legislação.

Diz, ainda, que o contratempo do consumidor foi atenuado, já que, após a apuração do período de interrupção do fornecimento, houve a compensação financeiramente por meio de descontos nas faturas de energia. Sustenta, também, que inexiste o dano moral alegado, pois o autor deixou de demonstrar que as quedas efetivamente resultaram prejuízos para sua residência. Requereu pela extinção da lide, sem resolução do mérito, alternativamente, pede a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformado com os contornos da sentença, o autor objetiva o pagamento de indenização em razão da má prestação de serviços, alegando, em suma, que a empresa apelada deixou transcorrer o prazo legal para religação da energia, ficando o mesmo à mercê da recorrida, já que ficou por prazo superior a 48 horas na espera para a religação de sua energia em região rural, o que não é razoável para o consumidor.

Pois bem. Há que se destacar que a apelada possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, ainda, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

No caso em análise, é fato incontroverso que houve interrupção no fornecimento de energia, em dois episódios, sendo eles:
02/02/2021 à 04/02/2021
e
11/06/2021 à 13/06/2021
, e a parte requerida, em sua defesa, limitou-se em sustentar que embora a sua equipe foi a campo para normalizar a rede elétrica solicitada, foi prejudicada em razão de fortes ventos que atingiram a região, mas aduz que o restabelecimento da energia foi em tempo razoável, não havendo que se falar em dano moral.

Sobre o prazo para o restabelecimento da energia elétrica em zona rural, o artigo 176, II, da Resolução nº. 414/2010, apresenta a seguinte disposição legal:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

O contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

Assim, considerando o período em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora
(02/02/2021 à 04/02/2021 e 11/06/2021 à 13/06/2021)
,

de fato,

verifica-se que houve demora excessiva para restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.

A concessionária de energia não apresentou nos autos quaisquer provas acerca da impossibilidade de
restabelecimento
do serviço no menor
prazo
possível, considerando a previsão da resolução, ônus que lhe incumbia, na forma do art.
373
,
II
, do
CPC
, por se tratar de fato obstativo do
direito autoral
.

Logo, a pretensão autoral encontra guarida no caso em análise, vez que a demora injustificada para restabelecer o serviço em prazo superior a 48 horas, no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo localizada em zona rural, gera o dever de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE 48 HORAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– FIXAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, quando o juiz embasa o seu decisum, de acordo com as provas carreadas aos autos e com base na narrativa fática trazida na exordial.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

A demora injustificada para restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica em prazo superior a 48 horas, para a unidade de consumo localizada em zona rural, gera o dever de indenização por danos morais in re ipsa.”
(N.U 1034245-02.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– RESPONSABILIDADE CIVIL –
DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – 03 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.”
(N.U 0002496-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Portanto, o dano independe da prova do prejuízo, pois este decorre das reiteradas falhas na prestação dos serviços de energia, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, fixo o valor da indenização em
R$10.000,00
(dez mil reais), em obediência ao Princípio da Razoabilidade e aos precedentes desta Câmara, e sobre tal verba
deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula nº. 362 do STJ.

Por outro lado, não há como acolher o pedido de adequação da rede elétrica da região, seja pela inadequação do meio elegido, seja porque acarretaria em indevida ingerência do Judiciário na forma da prestação do serviço público.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar
a empresa requerida ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, desde a data do arbitramento (a partir deste julgamento), nos termos da Súmula nº. 362 do STJ.

Por fim, considerando o decaimento mínimo da parte autora, inverto o ônus de sucumbência, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024